Tribunal: TCU
Processo: 006.509/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3007/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.509/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Maria Griebeler (XXX.911.070-XX); Briane de Bairros dos Santos (XXX.455.660-XX); Bruna Marta Kleinert Halberstadt (XXX.339.740-XX); Cassio de Araujo Fantinel (XXX.328.900-XX); Claudia Xavier Bernardes (XXX.417.090-XX); Danilo Araujo Soares Pereira (XXX.572.568-XX); Ediblu Silva Cezar (XXX.640.470-XX); Fernanda Volpato Chiapinoto (XXX.489.690-XX); Tatielle Belem Langbecker (XXX.745.590-XX); Wanderson Lombardy Pereira (XXX.460.430-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Pampa 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.